Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-17.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002883-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GESSI CARMEN ROSTIROLLA - CPF: 326.731.320-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO, ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO – TERMO INICAL DOS JUROS MORATÓRIOS - CITAÇÃO VÁLIDA – PENALIDADES IMPOSTAS PELO §1º, DO ART. 523, DO CPC – AFASTAMENTO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem de pública, sua aplicação, alteração ou modificação pode ocorrer até mesmo de ofício, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada. 2. Por se tratar de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora, tem fluência a partir da citação válida, por constituir em mora o devedor. 3. A incidência da penalidade prevista no artigo 523, § 1º do CPC, é restrita ao descumprimento de obrigação líquida, mostrando-se indevida sua cominação quando ainda pendente discussão sobre os valores devidos. 4. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS e também por EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 172403183 que, por maioria, proveu parcialmente o recurso interposto pela segunda embargante, nos termos do voto do 2º Vogal, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir da citação válida (01/10/2014), mantendo inalteradas as demais disposições contidas no voto do relator quanto ao afastamento das penalidades impostas pelo §1º, do art. 523, do CPC, reabrindo-se novo prazo para pagamento voluntário a partir da elaboração do novo cálculo.

O embargante Domingos Pascoal Dantas alega que o v. acórdão é omisso porque “
não estabeleceu expressamente que a embargada não poderá, em hipótese alguma, fazer incidir nos seus cálculos de atualização apresentado, os juros de mora da condenação desde o vencimento de cada parcela
”, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da parte adversa.

P
ede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que o vício apontado seja sanado (cf. Id. nº 173011661).

A embargante Emika Empreendimentos Imobiliários afirma que o acórdão embargado padece de omissão “
quanto a distribuição do ônus sucumbencial
”, dizendo que “
a condenação da imobiliária é totalmente injusta, pois foi ela a vencedora do processo e não há título executivo
”, devendo, no mínimo, ser redistribuído o ônus sucumbencial; prossegue dizendo que o acórdão é contraditório porque
“a exigência de juros de mora sobre custas e despesas processuais é conduta contrária à ordem jurídica e mera consequência da condenação imposta”,
pelo pede o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Ambas as partes ofertaram contrarrazões com combate pontual ao recurso adversário e, ao final, pedido de rejeição dos embargos (cf.
Id. nº 173512163 pela Emika Empreendimentos Imobiliários e Id. nº 173969179, por Domingos Pascoal).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, ambos os embargantes deixam bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, reanalisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, tampouco
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do v. acordão embargado.

Precisamente,
o v. acordão enfrentou de forma completa e compreensível
todos os pontos necessários ao desate da questão, adotando o posicionamento de modificação parcial da r. decisão recorrida especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir da citação válida (01/10/2014), e afastamento das penalidades impostas pelo §1º, do art. 523, do CPC, reabrindo-se novo prazo para pagamento voluntário a partir da elaboração do novo cálculo
,

e p
ara evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos específicos quanto a irresignação recursal:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão em torno do termo inicial dos juros de mora, consistindo a queixa recursal, em suma, na afirmação de que, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença “a juíza a quo modificou completamente seu entendimento em flagrante prejuízo à agravante e em total dissonância com as regras contábeis realizou os cálculo por conta própria da forma mais prejudicial possível à agravante”, já que, segundo diz a agravante, o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0043285-49.2019.8.11.0041, “em nenhum momento determinou que os juros de mora da condenação fossem aplicados desde o vencimento de cada parcela”.

Em objetiva retrospectiva, focalizada nos pontos necessários à adequada compreensão e justa solução da controvérsia recursal ora em exame, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de “Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 0043285-49.2014.8.11.0041 - Código 919731), ajuizada
pelo
agravado
Domingos Paschoal Dantas
contra a agravante
EMI-KA Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP, em que aquele pleiteou a condenação desta ao pagamento de
“R$ 203.151,36 a título de (indenização por) perdas e danos decorrentes dos prejuízos até então suportados pelo inadimplemento do contrato locatício, conforme ajuste realizado entre as partes no instrumento lavrado”, a saber, o “Instrumento Particular de Distrato Parcial de Contrato de Mandato de Administração de Imóvel”, ao ressarcimento dos gastos assumido com a contratação de advogado para propor esta demanda (isto é, os honorários contratuais), e a indenizá-lo pelos danos morais alegadamente sofridos (cf. Id. nº 49605535 - pág. 4 dos autos de origem).

Melhor contextualizando o cenário em que se insere a lide, reporto-me à exposição decisória contida na sentença quanto à configuração da responsabilidade civil
e dever de indenizar da
ré
EMI-KA em relação à pretensão autoral fundada no descumprimento da obrigação estipulado no distrato celebrado entre os litigantes:

“Vê-se que em 1994 o autor firmou contrato com a ré de prestação de serviço de administração de bens, para fins de locação do imóvel situado na Rua das Dálias, n. 137, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, e na ocasião outorgou procuração para que a ré lhe representasse em todas as esferas (Id. 27102245).

Houve inadimplência contratual por parte do locatário sobre seis meses de aluguel (contrato n. 00648-7), quando então a ré manejou, em 2001, ação de despejo c/c cobrança contra os envolvidos na relação contratual, ou seja, Humberto Iran Meireles de Almeida, João Batista Vanini e Cleidinete M. M. Souza Vanini (Código 19226, n. 13236-79.2001.811.0041 – Id. 27102252).

Em 2003 as partes firmaram instrumento de distrato parcial de mandato e administração, no qual restou assim pactuado (Id. 27102246):

‘[...] por mútuo acordo revogam e distratam o dito mandato procuratório, só na parte que diz respeito à continuidade da Administração do referido imóvel, objeto do mandato, cuja qual a distratada se responsabiliza integralmente pelos frutos do período não adimplido ao distratante, sendo estes exigidos na hipótese de não obter êxito com a medida judicial adotada, em trâmite pela 13ª Vara Cível desta Comarca sob o número 178/2001, bem como outras medidas adjacentes a este processo a serem repostas, compensando-se pelas despesas realizadas e pelo valor da administração do indigitado imóvel, por onde subsistirá o contrato em comento quanto à Cobrança dos aluguéis em atraso até a entrega das chaves, bem como ao despejo do suposto inquilino inadimplente, constante nos autos 178/2001 em trâmite na 13ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. [...]’. (Negritei)

Por entender que foi prejudicado pela desídia da ré na condução do processo e que ainda não obteve êxito em receber o valor locatício, pretende o autor o cumprimento do distrato, para que a ré seja condenada ao pagamento acerca da obrigação assumida, bem como ser indenizado por danos morais.

Pois bem. No processo de Código 19226, n. 13236-79.2001.811.0041, o locatário Humberto Iran Meireles de Almeida e os fiadores João Batista Vanini e Cleidinete M. M. Souza Vanini, em 2004, foram condenados ao pagamento dos aluguéis atrasados e encargos (Id. 27102803), e no mesmo ano a parte ré deu início ao cumprimento de sentença, entretanto, apenas em desfavor dos fiadores (Id. 27102808).

Apesar do descuido da ré em ajuizar a ação de despejo só após seis meses de inadimplência do locatário, e descaso processual (retenção do processo por dois anos, ausência de manifestação/impulso processual ao tempo e modo oportuno), o que realmente está em questão é a sua obrigação no cumprimento do distrato, se deve cobrir a inadimplência do locatário e fiadores nesse momento.

É certo que, por força do distrato, a responsabilidade da ré é subsidiária, ou seja, assume o prejuízo do autor caso não haja êxito com a medida judicial adotada, e como dito acima, o cumprimento da sentença está em tramite desde 2004, sem nenhum sucesso até o momento na localização/busca de bens dos devedores, assim, o autor amarga 16 anos de prejuízos, sem receber o que lhe é devido, o que leva a concluir a ausência de êxito na demanda proposta, consequentemente a requerida deverá assumir o débito, e poderá se sub-rogar no direito do autor.” (cf. Id. nº 49608029)

Estabelecida a premissa decisória acima mencionada, a MMª. Juíza concluiu pela procedência do pedido indenizatório por perdas e danos, rejeitando, porém, a pretensão indenizatória por danos morais e a ressarcitória dos gastos com os honorários advocatícios contratuais.

Eis, a propósito, o dispositivo da sentença
:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial por Domingos Paschoal Dantas em desfavor de Emi-ka Empreendimentos Imobiliários, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 203.151,36 (duzentos e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos
), que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 11/09/2014 (data da última atualização)
, já que se trata do valor pleiteado no processo de cumprimento de sentença.” (cf. Id. nº 49608029)

Sobreveio a impugnação recursal por parte de cada litigante, eis que nem autor, nem ré ficaram totalmente satisfeitos com o desfecho dado ao caso em 1º Grau, sendo, então, basicamente, devolvida toda a controvérsia à apreciação desta Instância Revisora.

Limitando o foco à impugnação recursal acerca da abrangência da condenação indenizatória, a ré EMI-KA renovou a queixa de que o resultado do cálculo extraído dos autos do cumprimento de sentença não pode ser adotado de forma global e acrítica à definição do valor da indenização por danos materiais discutida nestes autos, simplesmente “porque na referida planilha há valores, como contas de água (SANECAP), energia elétrica (CEMAT), certidão de busca de ofícios, custas processuais, IPTU, despesas com pinturas, reformas do imóvel, honorários advocatícios, dentre outras despesas, que foram pagos pela Emi-Ka Imobiliária e legitimamente inseridos no respectivo cálculo da execução” (cf. Id. nº 49608048 - pág. 26 dos autos de origem), ou seja, não refletem despesas ou prejuízos amargados pelo autor Domingos, mas sim por ela assumidos no curso do processo da ação de despejo e diante da omissão dos locatários em relação às obrigações acessórias do contrato de locação.

Ao julgar o mérito recursal, em votação unânime, nos termos do voto proferido pelo i. Relator Desembargador Sebastião Barbosas Farias, esta eg. Câmara Julgadora deu parcial provimento ao apelo do autor Domingos para tão somente modificar a forma de distribuição dos ônus de sucumbência, e negou provimento ao recurso da ré EMI-KA, confirmando o acerto decisório do capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de indenização a título de perdas e danos, seja porque decorrente de “obrigação assumida expressamente no distrato parcial”, seja porque, “como mandatária do proprietário do bem, atuando em nome deste, realiza administração da locação, nos termos do artigo 653 do CC, obrigou-se a indenizar o mandante por quaisquer prejuízos advindos de sua conduta culposa, nos termos do artigo 667 do mesmo diploma legal”, e, em específico ao valor devido, restou consignado apenas que, “no que tange a tese relacionada a planilha juntada na inicial, que é oriunda da ação de despejo c/c cobrança, sem que houvesse o abatimento de valores já pagos pela Emi-ka, tenho que não comporta acolhimento, pela total ausência de comprovação de qualquer pagamento” (cf. Id. nº 60721459 dos autos de origem).

Teve início, então, a uma série de embargos de declaração.

Os três primeiros foram interpostos por ambos os litigantes, enquanto o último foi somente pela ré/agravante, sendo a arguição de omissão acerca de aspectos relacionados à quantificação do valor indenizatório, como dito acima, a única constante em todos os declaratórios da EMI-KA.

No 1º RED, esta eg. Câmara Julgadora acolheu em parte os declaratórios interpostos pela ré EMI-KA, e o fez justamente para sanar vício referente à inclusão de valor indevido na condenação indenizatória, mas, em específico, no que se refere ao item descrito na “planilha de cálculo” como sendo a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afinal, a verba obviamente não pertencia ao autor – nem menos à ré –, mas sim ao advogado que o representou naqueles autos (isto é, no processo da ação de despejo), sendo reservado aos demais pontos breve passagem ao final dos fundamentos decisórios, confira-se:

“Com relação as demais inclusões na planilha, referente a diligências, Cemat, Sanecap, IPTU, pintura, a Emika deveria ter comprovado que foi pago por ela as despesas antecipadamente, razão pela qual, neste ponto não assiste razão. E, se assim não foi, como o imóvel foi entregue ao Embargado, obviamente, ele é quem teve que regularizar o imóvel” (cf. Id. nº 70440962 dos autos de origem)

No 2º RED, momento em que o MM. Juiz Alexandre Elias Filho assumiu a relatoria do recurso, em razão de sua convocação para substituir temporariamente o Des. Sebastião Barbosas Farias (cf. Id. nº 76859987), este eg. Câmara rejeitou os declaratórios interpostos pela ré por não verificar a presença de vício passível de ser sanado pela via dos embargos de declaração (cf. Id. nº 78622477 dos autos de origem).

No 3º RED, sobreveio o acórdão que acolheu parte dos declaratórios interposto pela ré EMI-KA, dessa vez, para suprir omissão que havia remanescido do último julgado, mas sem quaisquer efeitos infringentes.

No 4º RED, a ré EMI-KA insistiu em que ainda não havia sido satisfatoriamente explorado nos julgados o fato de que a “planilha de cálculo” não serve como parâmetro idôneo para refletir a extensão dos danos materiais a serem ressarcidos e/ou indenizados ao autor Domingos e, divergindo do posicionamento do Relator que inicialmente rejeitou os embargos, proferi

voto vista no sentido de sanar a omissão detectada, e prover parcialmente ao apelo da ré EMI-KA, a fim de delimitar que a indenização por perdas e danos é devida em relação aos alugueis inadimplidos, à cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação, entendimento que prevaleceu nesta eg. 1ª Câmara, que, “por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, após o voto retificado do relator” (cf. Id. nº 93071157 dos autos de origem), contudo, em nenhum dos embargos interpostos, nada foi dito ou modificado quanto ao termo inicial dos juros de mora.

O fato é que a r. sentença realmente fixou o termo inicial dos juros a partir da data da última atualização do débito (11/09/2014), e o v. acórdão proferido nos autos do RAC nº 0043285-49.2014.8.11.0041, nada dispôs quanto a este capitulo da sentença e assim permaneceu até o presente momento; porém, considerando que os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem de pública, sua aplicação, alteração ou modificação pode ocorrer até mesmo de ofício, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada. (...).

É necessário, portanto, que o erro seja corrigido, a fim de delimitar corretamente os consectários da condenação, sob pena de consentir que o cumprimento de sentença prossiga em flagrante prejuízo à ré/agravante. E, no caso, considerando que se trata de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação da ré/agravante, que no caso ocorreu no dia 01/10/2014 (cf. Id. nº 27103408 dos autos de origem). (...).

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para dele divergir parcialmente, apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir da citação válida (01/10/2014), e acompanho o voto do relator quanto ao afastamento das penalidades impostas pelo
§1º, do art. 523, do CPC, reabrindo-se novo prazo para pagamento voluntário a partir da elaboração do novo cálculo.

E quanto aos honorários de sucumbência o v. acórdão dispôs o seguinte:

(...). No que tange à exclusão dos honorários sucumbenciais, explica que a decisão agravada determinou a inclusão de honorários sucumbenciais supostamente arbitrados na ação de conhecimento no importe de 15% sobre o valor da execução; contudo, segundo defende, não há título executivo que condene a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Afirma que o acordão vigente não distribuiu o ônus da sucumbência.

A Emika, no recurso de apelação, foi condenada ao ônus sucumbencial,
pelo princípio da causalidade
e não houve alteração nos Embargos de Declaração
.

Como se sabe, os Embargos de Declaração são partes integrantes da sentença ou do acordão respectivos e não se tratam de novo julgado, a não ser em alguns casos excecionais, quando é devidamente declarada a nulidade do primeiro acordão, o que não é caso.

Se não bastasse,
o último acordão dos Embargos de Declaração apenas delimitou parte da condenação, e, não a condenação em perdas e danos em si (principal), razão pela qual, apenas a título argumentativo, nem mesmo seria o caso de alteração do ônus sucumbencial, que tem como fundamento o princípio da causalidade
.

Inclusive
os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados em favor do agravado, pelo STJ
.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do recorrente, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e os embargantes não concordam com a interpretação adotada e desejam rediscutir o seu posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
ambos os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023